Tribunal: TCU
Processo: 026.252/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 230), aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 026.252/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benigno Ribeiro de Souza Filho (XXX.452.803-XX); Jesualdo Cavalcanti Barros (XXX.541.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.